Tribunal: TJMT
Processo: 1015585-52.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1015585-52.2020.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS–ME.
Recorrido: VALÉRIO DEPRA.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO DE TRANSPORTE DE ALGODÃO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – CÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO – MULTA DEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, uma vez que, restou confessado pela requerida o encerramento antecipado do contrato de forma imotivada.
3. A aplicação da multa contratual é devida, pois a ruptura do contrato de prestação de serviço ocorreu antes do prazo entabulado entre as partes, sem apresentar qualquer justificativa plausível.
4. Inexistindo crédito em favor da recorrente, já que há nos autos documentos comprovando a adimplência do recorrido, é indevido o pedido contraposto.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015585-52.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 19.086.103/0001-44 (RECORRENTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VALERIO DEPRA - CPF: 241.331.599-34 (RECORRIDO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022